Tribunal: TJES
Processo: 5001029-57.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001029-57.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TANIA MARCIA ZULKE FRANCO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001029-57.2018.8.08.0038

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL SA

RECORRIDOS: TANIA MARCIA ZULKE

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FERNANDES FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação proposta por TANIA MARCIA ZULKE em face de TELEFONICA BRASIL SA. A controvérsia da questão limita-se a verificar se realmente a Autora contratou as discriminadas cobranças em suas faturas de telefonia móvel, que constam como serviços de terceiros telefônica data, combo digital kantoo e assinatura mensal.

Por isso requer a declaração de inexistência de débitos e cancelamento das cobranças, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da Autora para:

a)

DETERMINAR
que a Requerida se abstenha de incluir nas faturas da Autora cobranças dos serviços “ASSINATURA MENSAL”, “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” e “COMBO DIGITAL KANTOO”, ou outros serviços de terceiros e assinatura mensal não solicitados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por lançamento indevido;

b)

CONDENAR
a Requerida a restituir a Autora, já em dobro, a quantia total de R$ 498,84, com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde a citação;

c)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Irresignado, o primeiro Recorrente interpôs o presente recurso inominado alegando que a pretensão da autora não merece prosperar pois defende a legalidade das cobranças.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente entendo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos verifico que a empresa recorrente não conseguiu fazer a prova de que a autora ora recorrida contratou os serviços que lhe estão sendo cobrados e portanto não se desimcumbiram no ônus que lhes era imputado.

Destaco que seria plenamente possível aos recorrentes produzir provas, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez, para comprovar a pactuação de contrato entre as partes que justificasse a cobrança do serviço.

A análise do juízo de primeiro grau foi precisa no tocante ao valor a ser restituído à título de danos materiais, como se vê no trecho a seguir:

No total, a Autora pagou, de forma indevida, o valor de R$ 249,42, conforme as faturas de id. 1765698, que deverá ser restituído em dobro.

Por fim, também entendo no sentido de que o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de se mostrar de acordo com os valores já fixados por essa Turma em casos parecidos.

Por isso, a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido. Condeno as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.